Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711202-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, INCISO VI, DO CTN. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. SÚMULA 393 DO STJ. CRÉDITO FISCAL. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o enunciado 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. Caso concreto em que a questão demanda dilação probatória, porquanto concernente a suposta inclusão dos débitos tributários exequendos no plano de pagamento proposto no juízo recuperacional, o que certamente não se trata de matéria de ordem pública e autoriza produção de prova passível de impugnação em contraditório. 3. A Lei 14.112/2020 prevê que os créditos de natureza tributária não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, por força do art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005, sendo resguardada a competência do juízo da recuperação judicial deliberar sobre a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 do CPC e 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, defendendo que a existência de parcelamento especial vigente nos autos da recuperação judicial, deve ser considerado, em conjunto com tuto o quanto relatado nos autos, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eis que atesta que o processo recuperacional continua plenamente vigente e produzindo seus efeitos. Salienta que os depósitos das parcelas devidas vêm sendo rigorosamente efetuados. Sustenta imprescindível, se necessária a constrição de seus bens, que o juízo a quo solicite a formalização de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial. Afirma que grave comprometimento do equilíbrio patrimonial haverá se prosseguirem os atos constritivos em seu desfavor na origem. Acrescenta que a desconsideração da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inerente à existência de parcelamento válido e vigente nos autos da Recuperação, gerará a continuidade da prática de atos executórios, como bloqueios ou penhoras, os quais serão excessivamente onerosos ao devedor. Assevera que, ao desconsiderar os efeitos válidos da medida judicial que deferiu o parcelamento dos débitos tributários da recorrente e permitir que se mantenha a decisão combatida completamente contrária à saúde econômica da empresa, há a afronta direta do princípio da preservação da empresa. Aduz que o juízo da recuperação é competente para praticar atos de constrição patrimonial no tocante à empresa em recuperação judicial, sob pena de afrontar o princípio da preservação da empresa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 170 da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 805 do CPC e 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao exame do processo de referência, verifico que, embora apresentado plano de parcelamento dos débitos tributários em aberto, nos autos da recuperação judicial em trâmite na Vara Única da Comarca de Cajamar (Estado de São Paulo), distribuídos sob o n. 3001001-19.2012.8.26.0108, no qual ofertou a agravante 2% (dois por cento) do seu faturamento mensal para pagamento da dívida (Id 68874542 no processo de referência), prova não há de que tenha sido aprovada tal proposta pela assembleia de credores e homologada pelo juízo. Há sim a determinação de intimação do administrador e das fazendas para que se manifestem sobre as medidas que a sociedade empresária se compromete a adotar para se soerguer (Id 68874542, p. 2, do processo de referência). No particular, verifico apenas a notícia pelo juízo da recuperação judicial de que, até outubro de 2016, a parte recuperanda havia depositado naqueles autos o valor de R$ 1.857.577,31 (um milhão oitocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) em favor das fazendas estaduais e R$ 2.983.706,54 (dois milhões novecentos e oitenta e três mil setecentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) em favor da fazenda nacional (Id 68874543 no processo de referência). Apenas dessa notícia se tem conhecimento. Não se extrai da documentação acostada o alegado parcelamento dos débitos tributários objeto da execução fiscal de referência para que, com fundamento no art. 151, VI, do CTN, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Cumpre ressaltar que a matéria atinente ao parcelamento de créditos tributários do devedor em recuperação judicial está disciplinada no art. 155-A do CTN, demandando o preenchimento de condições estabelecidas em lei específica do ente federativo. Vejamos o teor do dispositivo: ...... Nesse diapasão, eventual plano de pagamento parcelado apresentado pela empresa em recuperação judicial, ainda que com anuência do ente federativo credor, mas ao arrepio das condições estabelecidas em lei específica de cada exequente envolvido, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. De qualquer sorte, como já observado, sequer há notícias de anuência do fisco distrital com a proposta de pagamento do débito tributário objeto de execução, nos termos do correspondente plano, muito menos homologação pelo juízo recuperacional. No ponto, observo que a agravante optou por opor exceção de pré-executividade em face do fisco distrital fundada no parcelamento do débito tributário exequendo com o ente federado, sem, contudo, instruir minimamente o feito para o pretendido acolhimento da questão fática. Nesse contexto, em última análise, a questão demandaria dilação probatória, porquanto concernente à suposta inclusão dos débitos tributários exequendos no plano de pagamento proposto no juízo recuperacional, o que certamente não se trata de matéria de ordem pública, e autoriza produção de prova passível de impugnação em contraditório. Sob essa ótica, manifesta a falta de comprovação do direito alegado na exceção de pré-executividade, correta a sua rejeição pelo juízo de origem na decisão agravada. Confira-se a esse respeito julgado deste c. Tribunal de Justiça: ... No particular, assinalo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça cristalizado no Enunciado 393 de sua jurisprudência, segundo o qual “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Súmula 393/STJ – grifo nosso). De outro lado, anoto que, sem prejuízo do exercício da faculdade do ente federado de optar pela habilitação do crédito no juízo universal da recuperação judicial, o crédito fiscal não se sujeita à recuperação judicial, consoante o art. 187 do CTN. Na mesma linha, a Lei 14.112/2020 prevê que os créditos de natureza tributária não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, por força do art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005. Confira-se: .... Portanto, o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica suspensão das execuções fiscais, resguardada a competência do juízo da recuperação judicial deliberar sobre a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da empresa. Destarte, sob todas as perspectivas delineadas, não encontro elementos para autorizar a reforma da decisão vergastada, à míngua de relevância nos argumentos deduzidos pela agravante (ID 38322735). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 170 da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional e envolve o reexame de provas, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo enunciado 279 da Súmula do STF, seja porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que "Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal” (ARE 1398061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023